Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-93.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1008111-93.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROMAO LEITE - CPF: 274.286.641-87 (RECORRENTE), JOSIMAR GUEDES LEITE - CPF: 035.945.601-47 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA
DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO
SUPERIOR A
23 HORAS. PASSAGEIRO IDOSO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. PERDA DE COMPROMISSOS PREVIAMENTE AGENDADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
pela
companhia

aérea
contra
sentença
que a
condenou

ao

pagamento
de R$ 8.000,00 a
título
de
danos

morais

em
favor do
passageiro

idoso
,
em

razão
do
cancelamento
unilateral de
voo

doméstico
que
gerou

atraso
de
aproximadamente
23h30,
sem

comunicação

prévia
e
assistência
material
adequada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) se o
cancelamento
de
voo

por

motivo
de
manutenção

não

programada
da
aeronave

caracteriza

excludente
de
responsab
ilidade
; (
ii
)
se
a
alteração
do
voo

observou

os

limites

legais

previstos

na

Resolução
400/2016 da ANAC; (
iii
) se as
circunstâncias
do
caso

concreto

configuram

dano
moral
indenizável
; e (
iv
) se o quantum
indenizatório

fixado

em
R$ 8.000,00 é
razoável
e
prop
orcional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, bem como nas hipóteses de caso fo
rtuito e força maior, conforme jurisprudência do STJ.

4. A
manutenção

não

programada
da
aeronave

caracteriza

fortuito

interno
, pois
está

inserida
no
risco
da
atividade

desempenhada
pela
empresa

aérea
e
constitui

evento

inerente
à
prestação
do
serviço
,
não

afastando
a
responsabilidade
da
companhia

pelos

danos

causados
.

5. O
cancelamento
do
voo

sem

comunicação

prévia
de 72 horas e a
realocação
do
passageiro

em

voo
com
atraso

muito
superior
ao

limite
de 30
minutos

previsto
para
voos

domésticos

na

Resolução

400/2016 da ANAC
caracterizam

falha

na

prestação
do
serviço
.

6. O
atraso
de
voo
superior
a 23 horas
,
por

si

só
,
já

configura

circunstância

capaz
de
gerar

dano
moral,
agravado
pela
condição
de
passageiro

idoso
(63
anos
),
ausência de comprovação de assistênc ia material adequada
,
perda
de
compromissos

previamente

agendados
(
passeio

turístico
) e
despesas
extras com
hospedagem
.

7. O valor de R$
8.000,00

fixado
a
título
de
danos

morais

atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
as
fi
nalidades

compensatória
e
pedagógica
da
indenização
, a
capacidade

econômica
das partes e
a

extensão
do
dano

sofrido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
manutenção

não

programada
de
aeronave

constitui

fortuit
o

interno
,
inerente
à
atividade

empresarial
da
companhia

aérea
,
não

afastando

sua

responsabilidade
civil
pelos

danos

causados

ao

passageiro

em

decorrência
do
cancelamento
do
voo
. 2. O
atraso
de
voo
superior
a 23 horas
,
somado
à
condição
de
passageiro

idoso
, à
ausência
de
assistência
material
adequada
e à
perda
de
compromissos

previamente

agendados
,
configura

dano
moral
passível
de
indenização

em
valor
adequado

às

circunstâncias
do
caso
e
ao

princípio
da
proporcionalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Ar
t. 12 e 14 do CDC; Art. 229 e 256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei
no
7.565/1986); Art. 12 da
Resolução
400/2016 da ANAC; Art. 55 da Lei
no
9.099/95; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016; STJ
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019; TURMA RECURSAL MT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA C
OSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008111-93.2025.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido
:
ROMAO LEITE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROMAO LEITE
ajuizou

reclamação

em
face de LATAM AIRLINES GROUP
S.A.
Noticiou
que: a)
adquiriu

passagens

aéreas
para o
trecho
Cuiabá/MT a Porto Seguro/BA, com
conexão

em
São Paulo/SP, que
inicialmente

partiria

às
03h00 do
dia
13/02/2025 e
chegaria

ao

destino

às
09h50 do
mesmo

dia
; b)
houve

cancelamento
unilateral do
vo
o
pela
companhia

aérea
, tendo
sido
o
reclamante

realocado

em

voo
com
partida

às
18h30,
chegando

ao

destino

apenas

às
02h30 da
madrugada

seguinte
,
totalizando

atraso
de 23h30; e c)
não

recebeu

assistência
material e
teve
que
remarcar

passeio

turístico

previ
amente

agendado
, o que
gerou

despesas
extras com
hospedagem

devido
à
chegada

tardia
.
Requereu
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

cancelamento
unilateral do
voo

ocorreu
de forma
indevida
, pois a
companhia

aérea

não

comprovou
a
comunicação

prévia

sobre

a

alteração
,
nem

observou
o
limite
de 30
minutos

permitido
para
voos

domésticos
,
gerando

atraso
superior
a 4 horas
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 8.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o cancelamento do voo se deu em razão de problema verificado na aeronave, que precisou ser submetida à manutenção não program
ada, tratando-se de fortuito interno; b) prestou assistência material à parte
reclamante, inexistindo conduta ilícita cometida; c) não houve dano moral sofrido pelo
consumidor;
e d) o
quantum
indenizatório do dano moral é excessivo. Requereu o provimento
do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025